Tribunal: CARF
Processo: 10166.728139/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728139/2016-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.705 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
LOTTUS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2012
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DEVIDA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MÃO DE
OBRA. ATIVIDADE VEDADA.
A atividade de prestação de serviços de manutenção de infraestrutura com
locação de mão de obra é atividade vedada para ingresso no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que indeferiu a
manifestação de inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728139/2016-58
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.705 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728139/2016-58

Dos Fatos
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional através do Ato Declaratório
Executivo n.59, de 08/09/2016 (fls.23-24), com efeitos a partir de 01/04/2012, sob o fundamento
de que o contribuinte desenvolvia atividade econômica vedada, qual seja, a cessão ou locação de
mão obra (art. 17, inciso XII, da LC no 123, de 2006).
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese,
que estaria amparado pela exceção posta no art. 18, § 5o-E, da LC no 123, de 2006, a dizer, não
incidiria o impediente previsto no art. 17, inciso XII, da LC no 123, de 2006, à vista de dar curso
à exploração de serviços de comunicação.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, através de
acórdão cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2012
SIMPLES
NACIONAL.
LOCAÇÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
ATIVIDADE
IMPEDITIVA.
É vedada no âmbito do Simples Nacional a exploração da atividade de cessão ou
locação de mão de obra.
Em 18/05/2017, o sujeito passivo foi cientificado da decisão da DRJ (AR fl. 196),
e em 13/06/2017 (Termo fl.197), interpôs recurso voluntário, através do qual, em síntese, repisa
os argumentos constantes da manifestação, no sentido de que desenvolve atividade de
comunicação, a qual seria uma das exceções no tocante à locação e cessão de mão-de-obra,
consoante artigo 17, §1o, c/c o §5o-E do artigo 18.
Ao final, o contribuinte requereu o cancelamento do ato que o desenquadrou do
regime de tributação simplificado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte da sistemática do Simples,
uma vez que a autoridade fiscal entendeu tratar-se de atividade vedada. O procedimento teve
início a partir de denúncia da ANATEL por meio do Ofício n° 21/2016/SEI/GIMR/SGI-
ANATEL, através do qual se comunicou à Receita Federal a prestação de serviços mediante de
locação de mão-de-obra.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.705 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728139/2016-58

Constou do Ofício da Anatel que deveria ter constado do Edital o impedimento de
que a contratada fosse empresa optante pelo Simples, e constatado o erro, a Anatel solicitou à
Recorrente que regularizasse sua situação, o que teria sido atendido. Vide trecho:

Por conseguinte, foi expedido o ADE n.59, de 08/09/2016 determinando a
exclusão da Recorrente, nos seguintes termos:
Art. 1o EXCLUÍDA de ofício do SIMPLES NACIONAL a pessoa jurídica LOTTUS
TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ no 06.109.134/0001-21,
em razão do disposto no artigo 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.
A fundamentação legal para a exclusão foi o art. 17o, inc. XII da LC n.123/2006,
abaixo reproduzido:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
A Recorrente apresentou manifestação, alegando que estaria amparado pela
exceção posta no art. 18, § 5o-E, da LC no 123, de 2006, a dizer, não incidiria o impediente
previsto no art. 17, inciso XII, da LC no 123, de 2006, à vista de dar curso à exploração de
serviços de comunicação.
A DRJ manteve o ato de exclusão do contribuinte no Simples, porque entendeu
que o serviço prestado pela Recorrente não se caracterizava como serviço de comunicação, e sim
locação de mão de obra. A decisão recorrida afirma estarem presentes as condições para que
determinada prestação de serviço seja considerada cessão de mão de obra, e enumera:
1) Prestação de objetos há de ser na dependências do contratante ou terceiros;
2) A mão de obra está sob o comando e tutela do tomador de serviço, a despeito
de eventual poder fiscalizatório do contratado;
3) Nota de continuidade, a dizer, que descontinuado o serviço, desaparece (muito
imediatamente) a utilidade que dele vinha de se aproveitar o tomador.
Restou consignado no acórdão recorrido que a exceção arguida não se mostrava
presente e que sobre o Contribuinte chamar a si a exceção prevista no art. 18, § 5o-E, da LC no
123, de 2006, a dizer, que prestaria serviço de comunicação, diga-se, primeiro, que o objeto do
contrato licitado, como antes visto, está, quando muito, em posição de apoio à atividade de
comunicação, e, segundo, que o objeto social prestigiado nos atos constitutivos do Interessado
não refere à atividade de comunicação que seja, e transcreve a cláusula Quinta do Contrato
Social da empresa:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.705 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728139/2016-58

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário, através do qual reitera os argumentos despendidos na manifestação, de que estaria
amparado pela exceção posta no art. 18, § 5o-E, da LC no 123, de 2006, qual seja, a prestação de
serviços de comunicação.
A Recorrente não aduz novos argumentos de defesa, sendo assim, o cerne do
litígio consiste em identificar a natureza jurídica da atividade desenvolvida pelo sujeito passivo.
O Edital de licitação (fls. 145-72), bem como o contrato dele decorrente (fls. 53-
92) tinham por objeto (fl.146):
1. DO OBJETO
1.1. Contratação de suporte presencial de terceiro nível a servidores de bancos de dados,
plataformas para hospedagem de sistemas de informação web, servidores utilizados pelo
ambiente de desenvolvimento e servidores de correio eletrônico; de suporte presencial
de terceiro nível para infraestrutura de rede de dados/telefonia e monitoração do
ambiente de Tl, sob a forma de execução indireta com locação de mão-de-obra. em
regime de empreitada por preço global, observados os níveis de serviço exigidos, em
acordo com as especificações abaixo e demais condições estabelecidas no Termo de
Referência (Anexo I):
1.1.1. Lote I:
Suporte presencial de terceiro nível a servidores de bancos de dados, plataformas para
hospedagem de sistemas de informação web, servidores utilizados pelo ambiente de
desenvolvimento e servidores de correio eletrônico, sob a forma de execução indireta
com locação de mão-de-obra, em regime de empreitada por preço global, observados os
níveis de serviço exigidos. (grifei)
É de se observar que a descrição do serviço prestado faz referência a suporte
presencial de terceiro nível para infraestrutura com locação de mão de obra, não fazendo
qualquer referência a serviços de comunicação. Em verdade, o serviço prestado trata de atividade
meio para manutenção da infraestrutura, mas não trata de concessão de serviço de comunicação.
Outro aspecto a ser considerado reside no fato de que é a própria Anatel que faz a
denúncia de prestação de serviços por locação de mão de obra, a quem compete a regulação de
serviços de telecomunicação, que tem toda a competência para fazer a distinção entre mera
prestação de serviços de manutenção com locação de mão de obra da prestação de serviços de
comunicação propriamente dita.
Pelo exposto, não merece reparos a decisão de piso, devendo ser mantida a
exclusão da empresa do regime de tributação do Simples Nacional, uma vez que o serviço
prestado pela Recorrente não se caracteriza com serviço de comunicação, mas sim, atividade
meio de manutenção da infraestrutura.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.705 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728139/2016-58

Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital